Tribunal: TJSP
Processo: 1501326-35.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – DELITOS DOS ARTIGOS 306 E 309, AMBOS DO CTB, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução das reprimendas – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.